Tribunal: TJBA
Processo: 8026155-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026155-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JURANDIR BARBOSA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LARA FERNANDES SANTOS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGALIDADE DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES. INDEFERIMENTO
TÁCITO
DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO,
SEM ANUNCIAR NOS AUTOS
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
APELO PROVIDO.
SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jurandir Barbosa de Cerqueira contra sentença proferida nos autos de Ação de Procedimento Comum ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, que julgou improcedentes os pedidos de revisão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP. O juízo de origem concluiu pela regularidade dos valores pagos e pela ausência de comprovação de ilegalidade, indeferindo implicitamente o pedido de perícia contábil e julgando antecipadamente a lide. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem a realização de perícia contábil requerida; (ii) estabelecer se é imprescindível a prova técnica para apuração de eventuais irregularidades na atualização monetária da conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A antecipação do julgamento, sem anúncio prévio e sem decisão fundamentada sobre o pedido de prova pericial, configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

A controvérsia envolve questões técnicas sobre a regularidade dos índices de correção monetária aplicados ao saldo do PASEP, o que exige a produção de prova contábil especializada, nos termos do art. 464, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO), reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder judicialmente sobre a administração do PASEP, bem como a necessidade de aferição técnica quanto à existência de diferenças ou falhas nos repasses.

A negativa de produção de prova pericial compromete a correta instrução do processo e impede o adequado exame do mérito, exigindo a anulação da sentença para que seja oportunizado o devido contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

A ausência de realização de prova pericial contábil, diante de controvérsia técnica sobre a correção monetária dos valores do PASEP, configura cerceamento de defesa.

É nula a sentença proferida com base em julgamento antecipado quando não se oportuniza a produção de prova essencial ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 464, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.06.2022 (Tema Repetitivo 1150); TJDFT, Apelação Cível 0703915-31.2020.8.07.0006, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 24.01.2024; TJSP, Apelação Cível 1104412-92.2019.8.26.0100, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 08.11.2023.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8026155-46.2024.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA
,
em que é apelante
Jurandir Barbosa de Cerqueira
e apelado
Banco do Brasil S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da
5ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
acolhendo a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
,
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos a origem, para normal prosseguimento do feito, e realização de prova pericial, tudo
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04